Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-48.2017.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-48.2017.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIR FREIRE DA ROCHA

Advogado(s)
:
THAIS BISPO NASCIMENTO

APELADO: ANEDINA DE JESUS ROCHA

Advogado(s)
:
LEILA LIBARINO MACHADO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por Valdemir Freire da Rocha contra sentença que reconheceu e dissolveu a união estável mantida com Anedina de Jesus Rocha entre 04/01/1985 e 10/12/2016, determinando a partilha igualitária dos bens adquiridos no período e condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A autora alegou convivência por mais de 30 anos, com aquisição de imóveis em comum e pleiteou, ainda, alimentos. O réu foi citado, mas permaneceu inerte, configurando-se a revelia.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia recursal reside na alegação de cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória sobre a origem dos bens partilhados e na não concessão da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

3.O indeferimento do pedido de justiça gratuita sem prévia intimação do requerente afronta o art. 99, § 2º, do CPC. Verifica-se nos autos a existência de declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios, motivo pelo qual é cabível a concessão do benefício.

4.Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de dilação probatória, visto que o apelante foi regularmente citado e não apresentou contestação, configurando-se os efeitos da revelia conforme art. 344 do CPC, tornando incontroversos os fatos narrados na inicial, inclusive quanto à titularidade e regime de bens.

5.A partilha foi corretamente determinada com base nos documentos apresentados pela autora, não impugnados em momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a gratuidade da justiça ao apelante.
Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita somente pode ser indeferida após intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

7.Configurada a revelia, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, não havendo nulidade da sentença pela ausência de dilação probatória."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º, 344, 487, I; CC, arts. 1.723 e 1.725; Lei nº 9.278/96, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 0000086-76.2010.8.05.0172, Rel. Desª Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, publ. 05/09/2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000258-48.2017.8.05.0199
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
VALDEMIR FREIRE DA ROCHA
e parte(s) recorrida(s)
ANEDINA DE JESUS ROCHA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 03 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator